Tribunal: STF
Processo: RE 649200
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE IPI. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. ÓBICE CRIADO PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSENTE O ÓBICE, INDEVIDA A CORREÇÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.8.2010.



    É devida a correção monetária dos créditos escriturais do IPI apenas quando seu aproveitamento se dá tardiamente em razão de óbice indevidamente criado pelo Fisco. Inexistente a oposição da Fazenda Pública, indevida a correção. Precedentes.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.